Tribunal: TJPA
Processo: 0802624-11.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802624-11.2017.8.14.0201

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARIA JOSE AMARAL ALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802624-11.2017.8.14.0201.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADA: MARIA JOSE AMARAL ALVES.

ADVOGADO: JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - OAB/PA 8.537.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE DÉBITO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DA ANEEL NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010, ARTS. 129, 130 E 133. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CPC/2015, ART. 373, II. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONSUMO COBRADO. ILEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência que declarou a inexistência de débito cobrado pela Agravante. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança de dívida existente, alegando que a medição e a cobrança do consumo de energia encontram-se amparadas pela Resolução nº 1000/21 da ANEEL e que possui prerrogativa legal para exigir o pagamento, podendo inclusive suspender o serviço em caso de inadimplência. A decisão monocrática reconheceu que a concessionária não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem demonstrou a realidade do consumo cobrado, limitando-se a apresentar documentos inelegíveis sem relacioná-los aos fatos do processo. A Agravante requer a reforma da decisão para declarar improcedentes todos os pedidos e reconhecer a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição do consumo de energia e o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL (arts. 129, 130 e 133), necessários à constituição válida do débito cobrado do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação de consumo envolvendo concessionária de serviço público de energia elétrica, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a prestação do serviço sem qualquer falha e a regularidade da cobrança, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC/2015 e o instituto da inversão do ônus da prova previsto no CDC.

4. A concessionária não se desincumbiu de demonstrar a realidade do consumo cobrado do autor, limitando-se a apresentar documentos inelegíveis, sem relacioná-los efetivamente com os fatos narrados no processo, não logrando desconstituir as alegações da parte autora.

5. A norma regulatória da ANEEL (Resolução nº 414/2010), no que concerne ao procedimento administrativo de constituição de débito por irregularidade na medição de consumo (arts. 129, 130 e 133), não foi atendida em sua integralidade pela concessionária de energia elétrica, conforme demonstrado nos autos.

6. O descumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido pela agência reguladora resulta na ilegitimidade e invalidade da constituição do débito, não sendo suficiente a mera alegação de prerrogativa legal de cobrança amparada pela Resolução nº 1000/21 da ANEEL.

7. Os fundamentos apresentados no Agravo Interno não se mostram aptos a alterar a decisão monocrática, que analisou adequadamente a matéria e está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Teses de julgamento: "1. Compete à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a regularidade da medição do consumo e a prestação do serviço sem falhas, em observância ao art. 373, II, do CPC/2015 e ao princípio da inversão do ônus da prova previsto no CDC. 2. O descumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL resulta na ilegitimidade e invalidade da constituição do débito decorrente de alegada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica. 3. A mera alegação de prerrogativa legal de cobrança não supre a ausência de comprovação da regularidade do consumo e do cumprimento das normas regulatórias aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; Resolução ANEEL nº 1000/21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802624-11.2017.8.14.0201.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADA:
MARIA JOSE AMARAL ALVES.

ADVOGADO:
JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - OAB/PA 8.537.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 33094067 pag. 1/3
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, a fim de manter os termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer seja acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos da parte Agravada, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE DÉBITO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DA ANEEL NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010, ARTS. 129, 130 E 133. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CPC/2015, ART. 373, II. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONSUMO COBRADO. ILEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência que declarou a inexistência de débito cobrado pela Agravante. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança de dívida existente, alegando que a medição e a cobrança do consumo de energia encontram-se amparadas pela Resolução nº 1000/21 da ANEEL e que possui prerrogativa legal para exigir o pagamento, podendo inclusive suspender o serviço em caso de inadimplência. A decisão monocrática reconheceu que a concessionária não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem demonstrou a realidade do consumo cobrado, limitando-se a apresentar documentos inelegíveis sem relacioná-los aos fatos do processo. A Agravante requer a reforma da decisão para declarar improcedentes todos os pedidos e reconhecer a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição do consumo de energia e o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL (arts. 129, 130 e 133), necessários à constituição válida do débito cobrado do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação de consumo envolvendo concessionária de serviço público de energia elétrica, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a prestação do serviço sem qualquer falha e a regularidade da cobrança, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC/2015 e o instituto da inversão do ônus da prova previsto no CDC.

4. A concessionária não se desincumbiu de demonstrar a realidade do consumo cobrado do autor, limitando-se a apresentar documentos inelegíveis, sem relacioná-los efetivamente com os fatos narrados no processo, não logrando desconstituir as alegações da parte autora.

5. A norma regulatória da ANEEL (Resolução nº 414/2010), no que concerne ao procedimento administrativo de constituição de débito por irregularidade na medição de consumo (arts. 129, 130 e 133), não foi atendida em sua integralidade pela concessionária de energia elétrica, conforme demonstrado nos autos.

6. O descumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido pela agência reguladora resulta na ilegitimidade e invalidade da constituição do débito, não sendo suficiente a mera alegação de prerrogativa legal de cobrança amparada pela Resolução nº 1000/21 da ANEEL.

7. Os fundamentos apresentados no Agravo Interno não se mostram aptos a alterar a decisão monocrática, que analisou adequadamente a matéria e está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Teses de julgamento
: "1. Compete à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a regularidade da medição do consumo e a prestação do serviço sem falhas, em observância ao art. 373, II, do CPC/2015 e ao princípio da inversão do ônus da prova previsto no CDC. 2. O descumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL resulta na ilegitimidade e invalidade da constituição do débito decorrente de alegada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica. 3. A mera alegação de prerrogativa legal de cobrança não supre a ausência de comprovação da regularidade do consumo e do cumprimento das normas regulatórias aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; Resolução ANEEL nº 1000/21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.09.2023

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 33094067 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos da parte Agravada, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Sustenta que não há de se discutir a legalidade da atitude a ser tomada pela Concessionária, de cobrar por uma dívida existente, uma vez demonstrado o total cabimento de tal medida, podendo a mesma, inclusive, suspender o serviço, que estaria dentro da legalidade.

Desta forma, encontra-se devidamente comprovada a legalidade da parte Agravante em proceder à cobrança do fornecimento de energia de seus consumidores quando estes se encontrarem na situação de inadimplência.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a conduta da concessionária de energia elétrica, a qual caberia à requerida o ônus de comprovar o serviço prestado sem qualquer falha, assim considerando o que determina o art. 373, II do CPC e o instituto da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido seria essencial que a recorrente tivesse demonstrado a realidade do consumo do autor, analisando os autos verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer meio de prova para que pudesse desconstituir as alegações da autora, apenas se limita a debater apresentando documentos inelegíveis, sem relacioná-los efetivamente com os fatos trazidos no processo.

Sustenta o recorrente, que a distribuição de energia elétrica e possui a prerrogativa de cobrar pela prestação de serviços, em tudo amparado pela Resolução Nº 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Portanto, toda cobrança decorrente de medição no consumo de energia encontra-se perfeitamente prevista em lei.

Compulsando os presentes autos, verifico que, a despeito dos documentos juntados pela concessionária de energia,
não houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO, DE COBRANÇA INDEVIDA
E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que houve irregularidades na medição, resultando em valores errôneos cobrados do consumidor, bem como que a cobrança indevida gerou danos morais indenizáveis.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Desse modo, tem-se que a norma regulatória da ANEEL (Resolução nº.414/2010), no que toca ao procedimento administrativo de constituição de débito, não foi atendida em sua inteireza pela concessionária de energia, o que resulta na ilegitimidade da constituição do débito, sendo, por isso mesmo, inválido.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 1º junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026